Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722105-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME D E S P A C H O No presente recurso, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que sejam renovadas as pesquisas junto aos sistemas e-RIDF, INFOJUD e RENAJUD. Embora a decisão guerreada tenha indeferido a consulta ao sistema e-RIDF, observa-se que referida pesquisa não foi objeto do pedido que redundou na deliberação ora contestada, como se depreende da petição anexada ao ID. 194777159 dos autos de origem. Do mesmo modo, em que pese o D. Magistrado a quo ter indeferido a renovação das consultas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, verifica-se que, posteriormente à decisão agravada, a il. Secretaria da 7a Vara Cível, promoveu tais pesquisas, conforme certidão de ID. 199579823 da origem. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a inovação recursal verificada quanto a pesquisa ao sistema e-RIDF, bem como para que expresse com objetividade acerca do interesse recursal quanto às pesquisas realizadas os sistemas INFOJUD e RENAJUD. Fixo prazo de 5 (cinco)dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator